Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-89.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2013 a 2016 – Extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do NCPC (falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo) – Cabimento – Determinação de recolhimento prévio da diligência referente à expedição do mandado de citação – Inércia da Municipalidade – Sentença que extinguiu o processo sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2013 a 2016 – Extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do NCPC (falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo) – Cabimento – Determinação de recolhimento prévio da diligência referente à expedição do mandado de citação – Inércia da Municipalidade – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito – Manutenção do r. decisório – A Fazenda Pública não está isenta do referido recolhimento – Ausência de pressuposto processual para prosseguimento do processo – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500232-89.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, é apelado AGENOR
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos ,negaram provimento ao recurso, vencida a 3a juíza que fará declaração de
voto. e o 4o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500232-89.2018.8.26.06538
Apelante: Municipalidade de Vargem Grande do Sul
Apelado : Agenor Pereira
Comarca: Vargem Grande do Sul
Juíza de origem: Marina Silos de Araújo
VOTO No 9698
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
ISS e Taxas dos
exercícios de 2013 a 2016 Extinção do feito com fulcro no
art. 485, IV, do NCPC (falta de pressuposto válido de
constituição e desenvolvimento do processo) Cabimento
Determinação de recolhimento prévio da diligência referente à
expedição do mandado de citação Inércia da Municipalidade
Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
Manutenção do r. decisório A Fazenda Pública não está
isenta do referido recolhimento
Ausência de pressuposto
processual para prosseguimento do processo
Recurso da
Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Vargem Grande do Sul em face de r. sentença (fls. 51/53) que
na Execução Fiscal ajuizada contra Agenor Pereira, extinguiu a ação, com base
no art. 485, IV, do NCPC, em razão de ausência de pressuposto válido de
constituição e desenvolvimento do processo.
Sustenta a Municipalidade que está dispensada
do adiantamento dos valores relativos à despesa postal, nos termos do art. 91, do
CPC, e art. 39, da LEF. Pede reforma da r. sentença e prosseguimento da ação
executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Vargem Grande do Sul em face de Agenor Pereira, visando à
cobrança de débitos tributários relativos ao ISS estimado e Taxas dos exercícios
de 2013 a 2016, conforme CDA's de fls. 02/14.
Frustrada a tentativa de citação via postal, a
exequente requereu a citação por mandado (fls. 44), o que foi deferido, desde que
houvesse prévio recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça (fls.
45/46).
Intimada a Fazenda, esta se manteve inerte (fls.
50), sobrevindo a r. sentença extintiva, objeto do presente recurso.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, de acordo com a doutrina de
Leonardo José Carneiro da Cunha (“A Fazenda Pública em juízo”, 12a edição,
São Paulo: Dialética, 2014, p. 138), o termo “despesa” constitui o gênero, do qual
decorrem 3 (três) espécies: as custas, os emolumentos e as despesas em sentido
estrito, cuja distinção foi adequadamente realizada no E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS (Relatora Ministra
Eliana Calmon, j. 17.12.2002), in verbis:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO
(ARTS. 39 DA LEF, 27 E 1.212, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CPC). 1. Custas são o preço decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
prestação
da
atividade
jurisdicional,
desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas
serventias e cartórios. 2. Emolumentos são o preço
dos serviços praticados pelos serventuários de
cartório
ou
serventias
não
oficializados,
remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos
e não pelos cofres públicos. 3. Despesas, em sentido
restrito, são a remuneração de terceiras pessoas
acionadas
pelo
aparelho
jurisprudencial,
no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. 4. Os
terceiros que prestam serviços desvinculados da
atividade estatal não estão submetidos às regras
isencionais. 5. Os peritos, os transportadores dos
oficiais de justiça e as empresas de correios devem
ser remunerados de imediato pelo autor ou
interessado no desenvolvimento do processo. 6.
Recurso especial improvido.”
Concluiu o E. STJ, no julgamento acima, que as
despesas com expedição de mandado de citação constituem “despesas em sentido
estrito”, não sendo abrangidas, portanto, pela isenção prevista no art. 39 da Lei de
Execução Fiscal, que expressamente refere-se apenas às custas e aos
emolumentos. Confira-se trecho elucidativo do mencionado acórdão:
“(...) Custas são as parcelas devidas ao Tesouro
pela prestação da atividade jurisdicional, enquanto
os emolumentos são o preço da atividade exercida
pelos serventuários dos cartórios não oficializados.
O dispositivo transcrito isenta de pagamento a
prática dos atos processuais. Essa regra isencional
não contempla as despesas que devem ser feitas de
imediato, em remuneração a terceiras pessoas que
são acionadas pelos serventuários, tais como os
transportes utilizados pelo oficial de justiça, o
perito judicial, a empresa de correios onde são
postadas as correspondências. Essas terceiras
pessoas nada têm com a Justiça e devem ser
remuneradas. Por quem ? Por aquele que se utiliza
dos seus serviços. A Fazenda, seja Estadual, seja
Federal. Este é o alcance da norma dita vulnerada,
de acordo com o estabelecido na jurisprudência
desta Corte (...)” (g.n.).
Igualmente oportuno o excerto a seguir, extraído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do julgamento do Recurso Especial no 1.144.687/RS, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 21/05/2010:
“(...) malgrado o oficial de justiça integre o corpo
funcional do Poder Judiciário, a ausência de
depósito prévio do valor atinente às despesas com o
deslocamento necessário ao cumprimento do ato
judicial implica na oneração de terceiro estranho à
relação jurídica processual instaurada entre a
Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente,
não se coaduna com o princípio constitucional da
legalidade (artigo 5o, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil: 'ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei') (...).” (g.n.)
Nessa trilha, a Lei Estadual no 11.608/03, que,
dispondo sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza
forense e concedendo isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Público,
afasta, expressamente, em seu artigo 2o, as despesas postais com citações e
intimações do conceito de taxa:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos
processuais, inclusive os relativos aos serviços de
distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas,
da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas
com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se
incluem:
(...)
IX - as despesas de diligências dos Oficiais de
Justiça, salvo em relação aos mandados:
a) expedidos de ofício;
b) requeridos pelo Ministério Público;
c) do interesse de beneficiário de assistência
judiciária;
d) expedidos nos processos referidos no Artigo 5°,
incisos I a IV; (...).” (g.n)
Desse modo, a r. sentença guerreada merece ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 18733dv
Apelação Cível no 1500232-89.2018.8.26.0653
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): SILVANA MALANDRINO MOLLO
Recorrente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Recorrido: AGENOR PEREIRA
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de provimento do recurso.
Adota-se o relatório do v. acórdão.
No que tange às custas postais de citação, em 02/06/2020,
a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de afetação do tema deste
recurso para julgamento pelo rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO.
DESPESAS
POSTAIS.
ADIANTAMENTO
PELA
FAZENDA
EXEQUENTE. DEFINIÇÃO ACERCA DE SUA NECESSIDADE.
ARTS. 91 DO CPC/2015 E 39 DA LEI 6.830/1980. CONTROVÉRSIA
REPETITIVA N. 172/STJ. 1. TESE CONTROVERTIDA: "Definição
acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente,
no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz
do art. 39 da Lei 6.830/80". 2. Afetação como representativo da
controvérsia repetitiva deferida pela Primeira Seção. (ProAfR no
REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 19/06/2020).
Assim, no caso em apreço, é certo que o processo não
pode ser extinto pelo não recolhimento de tais despesas, haja vista o determinado pelo
STJ.
Não bastasse o já deduzido, e apenas para fins de
argumentação, a extinção da execução fiscal ante o não recolhimento das custas de
citação não teria lugar na hipótese. Isso porque o país passa por situação
excepcionalíssima em razão da pandemia de COVID-19, com efeitos deletérios sobre
prazos processuais e expediente de funcionários, fato que evidentemente confere maior
peso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais ao se cuidar de
regras processuais meramente formais e da Fazenda Pública.
Do exposto, pelo meu voto, daria provimento ao recurso
para que fosse ordenada a citação do réu, independente do recolhimento de custas pela
exequente, juntamente com a suspensão da execução fiscal.
MÔNICA SERRANO
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
13852088
7
8
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13CA3414
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500232-89.2018.8.26.0653 e o código de confirmação da tabela acima.